Tribunal: TJSP
Processo: 1019046-90.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019046-90.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
R004 SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SABIÁ
RESIDENCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados
FLAVIA CRISTINA PORFÍRIO, SILMARA SILVEIRA RODRIGUES, FERNANDO
SANTOS DE AMORIM, FLAVIA DE MEDEIROS DIAS e TAMIRES COLOMBANI
PACIFICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019046-90.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 21.336
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1019046-90.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo (2a Vara Central Cível)
Embargantes: R004 São Mateus Empreendimentos e Participações
Ltda. e outro
Embargados: Flavia Cristina Porfírio e outros
Juíza: Monica Gonzaga Arnoni
Voto n. 21.336
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade –
Inexistência – Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração dos embargos de
declaração ao Acórdão de fls. 12/16, afirmando ser obscuro, uma vez que o
julgado não foi claro a respeito da incidência dos juros mensais de 1%
previstos no parágrafo segundo da cláusula sétima do contrato, se teriam
como incidência o valor da multa única de 2% sobre o período da mora ou
incidência mensal sobre o valor do imóvel.
É o Relatório.
Não há obscuridade a ser sanada, como deflui da leitura
atenta da decisão.
Constou do Acórdão embargado que: "efetivamente a
multa
moratória
sobre o valor total do contrato resultaria em
desproporcionalidade ao que teria direito a vendedora em caso de mora dos
compradores, de maneira que deve corresponder, por aplicação inversa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019046-90.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 21.336
3
parágrafo segundo da cláusula 7a (fls.65), a juros mensais de 1% do
vencimento e multa única de 2% sobre o valor da prestação e do
financiamento pagos pelos compradores no período da mora, desde o
vencimento do prazo de tolerância até a entrega das chaves, o que atende
a imposição de conversão em dinheiro na data dos respectivos vencimentos,
corrigindo-se desde então pelos índices da Tabela Prática do TJSP".
Destarte, sobre o valor de cada prestação e parcela de
financiamento pagos no período da mora (desde o vencimento do prazo de
tolerância até a entrega das chaves) incide a multa única de 2% e juros
mensais de 1% sobre o valor da prestação e parcela pagos de cada
desembolso. Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica